Tribunal: TJMT
Processo: 1025074-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025074-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (AGRAVANTE), CASA DE EXPERIENCIAS E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 34.040.953/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025074-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: CASA DE EXPERIENCIAS E RESTAURANTE LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – RETIRADA DE POSTAGENS NEGATIVAS EM REDE SOCIAL (
FACEBOOK
) E NO
SITE
“RECLAME AQUI” – ALEGAÇÃO DE COMENTÁRIOS FALSOS E DIFAMATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIR DE QUEM É A CULPA PELA RESCISÃO DO NEGÓCIO QUE GEROU AS RECLAMAÇÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO DE EXPRESSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido para determinar a retirada das postagens em página de rede social (Facebook) e no site “Reclame aqui” relativas à demandante se não é possível saber, ao menos nesta fase de cognição sumária, de quem é a culpa pelo desarranjo comercial/rescisão do contrato que gerou as reclamações e manifestações de insatisfação do requerido, tratando-se de questão que demanda dilação probatória.

Ademais, não se pode negar à parte requerida o direito de expressão, de manifestar sua insatisfação com eventual situação, ressalvadas hipóteses de ofensas que extrapolem a reclamação que poderão implicar em dever de indenizar, a ser devidamente apurado quando do julgamento final da demanda.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
M.H. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
nos autos da
Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Pedidos de Indenização Por Perdas e Danos
ajuizada em face de
CASA DE EXPERIENCIAS E RESTAURANTE LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida retire as postagens difamatórias em relação à demandante da página do
Facebook

e do
site
“Reclama Aqui” no prazo máximo de 24 h, sob pena de multa.

Em síntese, sustenta que a requerida publicou comentários falsos e difamatórios em redes sociais, prejudicando gravemente os negócios da autora, além de ferir sua honra.

Assevera que o direito à liberdade de expressão não pode ser utilizado como escudo para disseminação de informações falsas e difamatórias que prejudicam os negócios do autor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID

187480166).

Sem contraminuta (ID 192142672).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, trabalha com venda de embarcação Náutica e em 18/10/2022, firmou com a requerida/agravada contrato particular de compra e venda de embarcação, tendo como objeto a venda da Lancha Ventura 300 Crossover-2022.

Segundo a demandante, o preço estabelecido foi de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), do qual a requerida/agravada pagou apenas R$ 219.999,900, sendo R$ 150.724,58 por meio de transferências bancárias e R$ 69.275,32 através de cheques.

Consta que além de sustar os cheques, a demandada não entregou Lancha Coral, no valor de R$ 220.000,00, que estava prevista como parte do pagamento e postou na
internet
diversas difamações em relação à autora.

Sob a alegação de que a embarcação está pronta desde 15/12/2022 e não foi entregue porque a requerida se recusou a entregar a lancha, conforme previsto no contrato, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, o agravante pretende a retirada de
postagens supostamente difamatórias em relação à demandante da página do
Facebook

e do site “Reclama Aqui” no prazo máximo de 24 h, sob pena de multa.

Alega que além da inadimplência em relação ao negócio firmado entre as partes, a agravada
publicou comentários falsos e difamatórios em redes sociais, prejudicando gravemente os negócios da autora, além de ferir sua honra.

Para demonstrar suas alegações, colaciona aos autos contrato firmado entre as partes, os cheques sustados (IDs 127835444 e

127835451), bem como as supostas ofensas postadas pela parte requerida (ID 127835448), consoante se verifica a abaixo:

Apesar das alegações da agravante, observa-se das postagens que a requerida manifesta sua insatisfação com relação ao negócio firmado com a autora, atribuindo a esta a culpa pelo descumprimento do contrato.

Por sua vez, a demandante afirma que a recorrida foi quem deixou de efetuar o pagamento da lancha, ao sustar os cheques e não entregar o bem que fazia parte do negócio.

Assim, não é possível saber, ao menos nesta fase de cognição sumária, quem é o responsável pelo desarranjo comercial/rescisão do contrato, tratando-se de questão que demanda dilação probatória.

Ademais, as postagens questionadas pela agravante foram publicadas em página de rede social da agravante (Facebook) e no site “Reclame aqui”(página direcionada para reclamações de fornecedores e prestadores de serviços), não podendo ser negado à requerida o direito de expressão, de manifestar sua insatisfação com eventual situação, ressalvadas hipóteses de ofensas que extrapolem a reclamação que poderão implicar em dever de indenizar, a ser devidamente apurado quando do julgamento final da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024